Tribunal: TJSP
Processo: 1023712-19.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ricardo Pessoa de Mello Belli
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Ação declaratória e indenizatória – Anotação em cadastro de proteção ao crédito – Sentença de rejeição dos pedidos. Irresignação parcialmente procedente. Legitimidade do débito não demonstrada. Ônus que tocava à ré. Quadro impondo o acolhimento do pedido declaratório de inexistência da dívida e de cancelamento da correspondente anotação restritiva. Anotação

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Ação declaratória e indenizatória – Anotação em cadastro de proteção ao crédito – Sentença de rejeição dos pedidos. Irresignação parcialmente procedente. Legitimidade do débito não demonstrada. Ônus que tocava à ré. Quadro impondo o acolhimento do pedido declaratório de inexistência da dívida e de cancelamento da correspondente anotação restritiva. Anotação restritiva em discussão, entretanto, não caracterizando dano moral, por haver outra e contemporânea inscrição. Aplicação da orientação jurisprudencial cristalizada na Súmula 385 do STJ. Sentença parcialmente reformada, apenas para o acolhimento do pedido declaratório de inexigibilidade dos débitos e para o cancelamento da correspondente anotação restritiva. Sucumbência recíproca e equivalente.

Deram parcial provimento à apelação.